Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0707747-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA contra a decisão de ID 148673882, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0014985-59.2015.8.07.0007. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 129084637) oferecida por MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual suscita: (i) nulidade da citação por edital; (ii) prescrição do título de crédito que deu origem à demanda. O exequente apresentou resposta no ID 142749255. DECIDO. A exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária e jurisprudencial, e, como medida excepcional, tem sua aplicação restrita apenas aos casos em que o executado alega nulidade da execução ou do título, ou quando a matéria for aquela em que o juiz deva conhecer de ofício, como as atinentes aos requisitos formais do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, sem necessidade de dilação probatória. No que se refere à alegada prematuridade da determinação de citação ficta do segundo executado, vale dizer, citação por edital, é certo que esta somente foi autorizada quando esgotados todos os esforços despendidos pelo credor - e mesmo daqueles ao alcance do próprio Poder Público - para a localização pessoal e efetiva do excipiente. Nesse sentido, não há que se falar na nulidade da citação editalícia realizada, de modo que não restou demonstrada qualquer tipo de negligência por parte do exequente, o qual empreendeu todas as diligências possíveis para a citação pessoal do segundo executado, sem, contudo, lograr êxito em localizá-lo, fato este que justificou a determinação de sua citação ficta. De igual forma, cai no vazio a alegação de prescrição do título, considerando que o vencimento do título era 01/01/2018 (ID 38011924 - Pág. 9), tendo sido distribuída a presenta ação em razão 03/06/2015, com recebimento em 09/06/2015 (ID 38011929) e efetivada a citação em 19/12/2017. É cediço que a citação válida é causa de interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, a prescrição para cédula de crédito é trienal, razão pela qual não prospera a argumentação invocada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada em ID 41099116 e determino a prosseguimento da execução, devendo o exequente requerer as medidas constritivas que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] (ID 148673882 do processo originário). A agravante descreveu em suas razões recursais que, de forma diversa do que foi decidido na decisão recorrida, foi demonstrada a negligência/desídia do banco agravado em promover os atos necessários a citação da empresa, visto que a citação foi feita por edital, sem serem esgotados todos os meios de localização da parte. Aduziu que nem sequer ocorreu a diligência, por Oficial ou por carta, no endereço de registro da pessoa jurídica, por culpa exclusiva do agravado, que não recolheu as custas da carta precatória e não pediu a repetição do ato de citação por Oficial de Justiça com competência para cumprir mandado na Zona Rural de Planaltina. Asseverou que, dessa forma, a citação da empresa ora agravante é nula de pleno direito, pois o agravado tinha pleno conhecimento do seu endereço, mas não requereu e nem promoveu as diligências necessárias para a sua citação, deixando de requerer que fosse expedida carta precatória, apesar de saber que o Oficial Justiça não cumpriu o seu múnus por estar fora de sua jurisdição. Argumentou, também, que, [...] não há dúvidas de que a parte autora foi inerte e, apesar de ter pleno conhecimento do endereço dos réus, deixou de promover a sua citação naquela localidade; consequentemente, o processo deve ser considerado nulo desde a r. decisão que determinou a citação por edital. que a citação realizada nos autos é absolutamente nula, haja vista que o AR foi entregue e cumprido em endereço onde o agravante não reside, visto que teria se mudado e essa situação ignorada pelo d. Juízo. O agravante salientou, ainda, que com a devida verificação da nulidade de citação arguida, teria ocorrido a prescrição da cédula de crédito bancário em questão. Em vista do exposto, a agravante alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada; e c) subsidiariamente, dar provimento ao recurso para extinguir o feito, face a nulidade de citação e a ocorrência de prescrição. Preparo recolhido (ID 443310068). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação acerca da nulidade da citação por edital realizada no processo originário. Para o correto entendimento da situação, necessário elucidar brevemente o caminho percorrido nos autos de origem até o momento atual. No presente caso, conforme descrito pelos documentos de folhas 1 e 2 do ID 38011916 dos autos originários, a ação de execução foi proposta pelo ora agravado em face de executados diversos, entre eles a empresa ora agravante, em razão de inadimplemento relativo a crédito para custeio de produto rural, no valor de R$ 120.035,77 (cento e vinte mil, trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), vinculados à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02315-X. Determinada a citação do ora agravante conforme decisão de ID 38011951 dos autos origem. Diligências realizadas em diferentes endereços e infrutíferas, de acordo com as certidões de folhas 13, 14 e 15 de ID 38011958 dos autos originários. Em sequência, o Juízo de 1o Grau, em razão do exaurimento das tentativas de localização do endereço da parte executada, determinou a realização de medidas constritivas que não retornaram resultado positivo e posteriormente a intimação da empresa agravante por meio de edital (IDs 38011982 e 38011987 dos autos originários). Edital de citação publicado em 19/12/2017 conforme ID 38011989 dos autos originários. Processo de origem seguiu o trâmite normal e a empresa agravante se manifestou pela primeira vez no processo apresentando exceção de pré-executividade em 24/06/2022, conforme petição de ID 129084637 dos autos originários, requerendo a verificação da nulidade da citação e da prescrição do título. Após a manifestação do ora agravado, exceção de pré-executividade da agravante foi rejeitada conforme decisão de ID 148673882 dos autos originários. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume alguns dispositivos do Código de Processo Civil acerca da citação: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [...] Já a citação por edital, cuja eventual nulidade é questionada pelo recurso interposto, possui o seguinte regramento previsto no CPC: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. [...] Dessa forma, as hipóteses de cabimento da citação por edital estão devidamente elencadas no art. 256 do CPC, tratando-se de típica citação ficta. A doutrina entende, ainda, que a citação por edital deve ser excepcional, sendo exigido o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma1. Pela documentação colacionada, observa-se, em análise superficial, típica do momento processual, que a determinação da citação ficta foi exarada após esgotados inúmeros esforços despendidos pelo credor; existindo, assim, plenos indícios de que o executado, ora agravante, estava em local incerto ou ignorado. Em tempo, não se verifica, de pronto, qualquer negligência por parte do exequente, ora agravado, na tentativa de localizar o agravante para a devida citação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera que não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Seguem julgados desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. 1. A redação do art. 246 do Código de Processo Civil vigente em 2019 não previa a citação por telefone em processo de conhecimento, mas sim por meio eletrônico, conforme regulado em lei (art. 246, inc. V, do Código de Processo Civil). A previsão surgiu com a Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como pela nova redação do art. 247 do Código de Processo Civil dada pela Lei n. 14.195/2021. 2. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Deve-se somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). 3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar. 4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio de eventual quantia constrita. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1634330, 07244936220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento/declaração de nulidade da citação por edital. 2. Consoante entendimento desta Corte, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, devendo ser verificada a adoção de medidas pelo autor que indiquem que a parte requerida se encontra em local incerto ou ignorado. 3. In casu, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da ré/agravante 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645114, 07292336320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, no caso em análise, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, visto que foi determinada após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações, na tentativa de localizar a agravante (art. 256, §3o do CPC). Necessário avaliar, também, a questão da prescrição da cédula de crédito suscitada pela agravante. A citação feita por edital, e, no caso concreto, com a devida validade verificada, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, §1o do CPC. Quanto ao assunto, segue julgado do TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. DESPACHO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CREDOR. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SEGURO PENHOR. DEVIDO. SEGURO AGRÍCOLA. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É de três (3) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto no 57.663/66) e do art. 206, § 5o, I do Código Civil. 2. A interrupção da prescrição dá-se com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado promovê-la no prazo e na forma da lei processual. 3. Afasta-se a prescrição quando a execução do título é proposta antes do término do prazo prescricional, mas a citação não ocorre em tempo hábil pela dificuldade de localização do executado, sem que seja imputável ao autor culpa pela demora no ato. 4. É devida a cobrança de seguro penhor previsto no art. 76 do Decreto-Lei no 167/1967, sobretudo quando consta na cédula rural cláusula com declaração do emitente de que tem conhecimento do inteiro teor das condições do seguro e de que o prêmio deve correr por sua conta. 5. Não é devida a cobrança de seguro agrícola quando não há provas de que o emitente consentiu livre e expressamente com sua contratação. 6. O não acolhimento da totalidade dos pedidos suscitados na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1608886, 07347181220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. ENDEREÇO CONHECIDO. OBTENÇÃO VIA CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO ATO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE IMPERATIVA. REGRAMENTO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE ABSOLUTA. RATIFICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. REPERCUSSÃO. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TÍTULO EXECUTIVO SUJEITO A REGULAÇÃO PRÓPRIA (LEI No 10.931/04). PRESCRIÇÃOTRIENAL (LEI UNIFORME E CC, ART. 206, §3o, VIII). CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (SUM. 106 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à desídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o). 6.Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1428156, 07165486020188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, quanto à prescrição vinculada ao título discutido, de forma correta assentou o magistrado de 1o Grau: [...] De igual forma, cai no vazio a alegação de prescrição do título, considerando que o vencimento do título era 01/01/2018 (ID 38011924 - Pág. 9), tendo sido distribuída a presenta ação em razão 03/06/2015, com recebimento em 09/06/2015 (ID 38011929) e efetivada a citação em 19/12/2017. É cediço que a citação válida é causa de interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, a prescrição para cédula de crédito é trienal, razão pela qual não prospera a argumentação invocada. [...] Portanto, em congruência com a argumentação trazida, verifico que não assiste razão à agravante em relação ao pedido de nulidade da citação por edital, visto que a forma de realização e a validação do ato citatório estão devidamente embasadas e amparadas tanto pela jurisprudência quanto legislação correlatas. Em relação à suposta prescrição do título, o pedido também não merece prosperar, visto que, com a devida verificação da validade da citação editalícia, o prazo prescricional foi interrompido, não seguindo a contagem alegada pela empresa agravante. Nessa perspectiva, reputo ausente, nesse juízo de cognição sumária, o requisito da probabilidade de provimento do recurso em relação aos requerimentos da agravante. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,14 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 633.